Tribunal: TJSP
Processo: 1022929-87.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE – celebração indevida de contratos de empréstimo consignado em nome do apelado, com descontos das parcelas junto ao seu benefício previdenciário – responsabilidade objetiva da instituição financeira – caso fortuito interno – Súmula 479 do STJ – apelado que não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE – celebração indevida de contratos de empréstimo consignado em nome do apelado, com descontos das parcelas junto ao seu benefício previdenciário – responsabilidade objetiva da instituição financeira – caso fortuito interno – Súmula 479 do STJ – apelado que não reconheceu a autenticidade da assinatura constante dos instrumentos contratuais juntados com a contestação – ônus de provar a autenticidade que era do apelante (art. 429, II, CPC) – prova não produzida – declaração de inexistência do débito e condenação do réu na restituição dos valores descontados indevidamente que se impunham – devolução dos valores indevidamente descontados que deve mesmo ocorrer de forma dobrada – conduta do apelante, no mínimo, indicativa de culpa gravíssima que tem os mesmos efeitos do dolo na esfera civil – hipótese que se enquadra na Súmula 159 do STF e no art. 42, parágrafo único do CDC.

DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – perturbação ao estado de espírito do apelado que se patenteou – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) que se mostra adequado, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – quantia que não comporta diminuição.

Resultado: recurso desprovido.